Tribunal: TJBA
Processo: 8001191-69.2023.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001191-69.2023.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NU PAGAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

APELADO: NITIAMA DE ALMEIDA ARAUJO

Advogado(s)
:
STEBANY VAN BASTEN BARAUNA NERIS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO QUE MANTEVE INTEGRALMENTE A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL QUANTO AO TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame.

Embargos de declaração opostos pela instituição financeira contra acórdão desta Câmara que manteve sentença condenatória em ação declaratória de nulidade contratual c/c indenização por danos morais, fixados em R$ 5.000,00, decorrentes de fraude bancária por golpe da falsa central de atendimento.

II. Questão em discussão.

Discute-se se há erro material no julgado, consistente na fixação do termo inicial dos juros de mora a partir do evento danoso, quando, segundo o embargante, deveria incidir a partir da citação.

III. Razões de decidir.

A alegação formulada configura inovação recursal, por não ter sido suscitada na apelação. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à introdução de tese não arguida oportunamente. Inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, inviável o acolhimento dos aclaratórios.

IV. Dispositivo.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
E
REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.